Tribunal: TJPA
Processo: 0003038-93.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003038-93.2019.8.14.1875

APELANTE: LEILA CARVALHO FREIRE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao cumprimento das obrigações de fazer requeridas, consistentes em reparos estruturais e disponibilização de pessoal na Escola Estadual, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de multa diária;

2- Não cabe ao autor detalhar sobre os serviços que devem ser realizados para estruturação da instituição, nem sobre a existência de recursos financeiros para tanto. Não há qualquer nulidade na sentença, pois consubstanciada em suficientes provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada;

3- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5- O prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para cumprimento da obrigação mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto, pois a análise em questão reclama ponderação, levando em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade da situação que se pauta na oferta de condições dignas para a concretização do direito à educação;

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/024 a 29/04/2024, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003038-93.2019.8.14.1875

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação
(Id

17192752)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id 17192749) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas - Santarém Novo que, nos autos da Ação Civil Pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), cumpra com as obrigações de fazer requeridas, consistente em reparos estruturais e disponibilização de pessoal na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Francisco da Silva Nunes.

Em suas razões, o apelante suscita:
a)
preliminar de inépcia do pedido e nulidade da decisão genérica;
b)
o excesso de obrigações atribuídas ao ente público;
c)
a sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes;
d)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento;
e)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
f)
violação de princípios constitucionais;
g)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;
h)
valor excessivo da multa; necessidade de redução do quantum e limitação temporal;
i)
prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 17192755).

Nesta instância, o Ministério Público ratifica as contrarrazões e abstém-se de exarar manifestação (Id 17665918).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar

O apelante suscita preliminar de inépcia da exordial, alegando que não foi demonstrada a viabilidade e disponibilidade de orçamento; sendo, a sentença calcada em princípios e necessidades genéricas, sem que haja documentação que demonstre a necessidade da reforma.

Conforme se depreende da exordial, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apuração de denúncias sobre as condições físicas, administrativas e pedagógicas da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Francisco da Silva Nunes, localizada em São João de Pirabas, em que foram detectadas várias irregularidades e a necessidade de término de reforma e aparelhamento da instituição.

Formulado o pedido para condenar o réu na manutenção do funcionamento regular e adequado da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Francisco da Silva Nunes, com a reestruturação da rede elétrica; reparo nos banheiros masculino e feminino, com adequação da acessibilidade; substituição dos ventiladores danificados; reparo das portas e das instalações hidráulicas danificadas; manutenção de professores em número suficiente para uso do laboratório e da sala de informática; e realização das obras necessárias para garantia do uso da quadra de esporte em dias chuvosos.

Destaque-se que a própria Administração confeccionou Relatório Técnico Situacional, que demonstra a veracidade das alegações do autor, pois expõe as condições em que se encontram a escola, de acordo com o que reportado e requerido na ação. Por certo, não cabe ao autor detalhar sobre os serviços que devem ser realizados para estruturação da instituição, nem sobre a existência de recursos financeiros para tanto. Não há qualquer nulidade na sentença, pois consubstanciada em suficientes provas produzidas nos autos.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o autor informa ter iniciado investigação, em 28/05/2018, para averiguar reclamações recebidas sobre a precariedade de condições da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Francisco da Silva Nunes, quais sejam, quadra descoberta, deficiência no transporte escolar com veículos sucateados; problemas de instalações elétricas; impossibilidade de uso da sala de informática por ausência de professores e desvio de finalidade do laboratório; centrais de ar sem funcionamento; insuficiência de merenda escolar e banheiros danificados.

Aberto o Inquérito Civil nº 161/2019-MP-PJSJP (Id 17192727 - Pág. 5 17192734 - Pág. 15) no qual foram procedidas diligências perante a Secretaria de Educação do Estado, vistorias técnicas na escola, colhidos depoimentos. Constam dos autos:

a) Relatório Técnico Situacional da EEEM Franciso da Silva Nunes exarado por Engenheiro Elétrico da SEDUC (Id 17192724 - Pág. 4-7), constatando que “... a EDIFICAÇÃO necessita de uma reforma geral das instalações elétricas, principalmente nas salas de aula com reposição de lâmpadas, ventiladores e tomadas e aquisição de uma nova subestação e climatização das salas de aula; execução de sistema de combate a incêndio, e acessibilidade, e cobertura da quadra de esportes, para que a mesma possa dar continuidade à suas atividades e com o mínimo de conforto aos seus usuários.”. Junta fotos; b) Nota Técnica e Solicitação de Serviço de elétrica (Id 17192724 - Pág. 8-10); c) Ofício nº 119/2018 assinado pela Diretora da escola, relatando as dificuldades apontadas (Id. 17192728- Pág. 14-16.)

O autor alega que não foi possível a resolução administrativa da situação, por isso ajuizou a ação requerendo a concessão da tutela de urgência para que o réu fosse obrigado a extinguir os riscos de incêndio na escola, com adoção de medidas necessárias de reparo na rede elétrica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. No mérito, requereu a manutenção do funcionamento regular e adequado da Escola, com reestruturação da rede elétrica; reparo nos banheiros masculino e feminino, com adequação de acessibilidade; substituição de ventiladores danificados; reparo das portas e instalações hidráulicas danificadas; manutenção de professores em número suficiente para uso do laboratório e da sala de informática e realização das obras necessárias para garantia do uso da quadra de esporte em dias chuvosos.

Prolatada sentença, nos termos dispositivos a saber:

“4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para determinar que o Estado do Pará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), cumpra com as seguintes obrigações de fazer: 1) Proceda com a reestruturação elétrica da escola, desde a entrada de energia até as ligações finais de uso; 2) Realize os reparos necessários nos banheiros masculino e feminino, com adequação da acessibilidade; 3) Substitua os ventiladores danificados; 4) Reparo as portas danificadas; 5) Repare as instalações hidráulicas danificadas 6) Realize as obras necessárias para garantir o uso da quadra de esporte em dias chuvosos; 7) Mantenha professores em número suficiente para o uso de laboratório e da sala e informática. Em face do descumprimento da decisão que concedeu a liminar (id: 26383765), deve incidir a multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O apelante se insurge contra a decisão, alegando os seguintes pontos:
a)
o excesso de obrigações atribuídas ao ente público;
b)
a sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes;
c)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento;
d)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
e)
violação de princípios constitucionais;
f)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;
g)
valor excessivo da multa; necessidade de redução do quantum e limitação temporal;
h)
prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

A situação reportada pelo autor restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, conforme delineado alhures.

A respeito do referido excesso de obrigações, sobrecarga de demandas e impossibilidade de atendimento das carências existentes, entendo não serem argumentos plausíveis para desconstituir a sentença que determina a providência de reforma e aparelhamento da escola que, como se noticia nos autos, há vários anos, aguarda a execução de obras para atendimento da comunidade escolar.

Na mesma senda, merecem ser refutadas as alegações de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários do Estado, da universalidade do atendimento, da violação de princípios constitucionais e necessidade de processo licitatório para reforma da escola. É que o tempo decorrido depõe em desfavor do apelante, pois escoado prazo suficiente para toda essa organização do ente público.

Sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo, é conduta excepcionada em casos de constatação de ilegalidade como no caso em questão em que vilipendiados direitos essenciais de acesso a uma escola em condições estruturais, que respeite as necessidades dos alunos e dos administrados, bem como da comunidade escolar como um todo.

Cabe dizer que os argumentos sobre reserva do possível e separação dos poderes não são capazes de infirmar decisões que visam à integridade e à dignidade da pessoa humana. O STF, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”

No que concerne à fixação de multa, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)”

O valor da multa diária, arbitrada no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), está no compasso da obrigação definida e dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; não havendo retoques a serem feitos neste particular.

Considerando a natureza da obrigação, bem como o tempo transcorrido, por certo o ente responsável possui um projeto e respectivo cronograma da obra. Do contrário, evidencia-se a inércia e o descaso pelo compromisso assumido, o que reforça a necessidade da imposição da obrigação ora refutada.

Nesse passo, prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para cumprimento da obrigação mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto. A análise em questão reclama ponderação, levando em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade da situação que se pauta na oferta de condições dignas para a concretização do direito à educação.

Desse modo, entendo que não merece reparo a sentença.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024